Tribunal: TJDFT
Processo: 0743917-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743917-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: DAVI NEIVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCENAIDE BEZERRA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Em atenção à parte final da manifestação do MPDFT (ID 78479461) e às petições das partes (ID 78671371 e ID 78714076), REMETAM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Brasília, 2 de dezembro de 2025 14:00:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador